Tribunal: TCU
Processo: 000.751/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 40/2020), no bojo do TC Processo 026.841/2020-7 , ao cuidar da representação formulada pela RV Serviços de Locação de Equipamentos e Manutenção Elétrica - Eireli e por Raul Barbosa Vieira sobre os indícios de irregularidade nas Tomadas de Preços 1, 2, 3, 4 e 5, de 2020, promovidas pela administração do Município de Cruz das Almas - BA para a realização das obras de pavimentação, drenagem e construção de praça a partir do eventual aporte de recursos federais provenientes do então Ministério das Cidades ou do Ministério do Turismo; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal João Batista Diniz Capanema lançou o seu parecer conclusivo à Peça 48, com a anuência dos dirigentes da SeinfraUrbana (Peça 49 e 50), nos seguintes termos: " (...) 3. O referido Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 4), apresentou o seguinte conteúdo: ' (...) 1.7.1. determinar que, em suas respectivas áreas de atribuição e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e o Ministério do Turismo apurem os indícios de irregularidade sobre as empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), podendo vir a configurar a existência de 'empresas fantasmas' ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras, devendo informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, e ao Ministério do Turismo, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e (...) ' 4. Após a publicação deste Acórdão, foram remetidos os ofícios comunicando as determinações ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR (peça 7) e ao Ministério do Turismo (peça 8). 5. A resposta encaminhada pelo MDR (peça 12) em atendimento ao Ofício 66421/2020-TCU/Seproc e a resposta produzida pelo Ministério do Turismo (peça 16) em atendimento ao Ofício no 66422/2020-TCU/Seproc foram analisadas conforme instrução de peça 18. 6. Desta análise, em síntese, pode-se inferir que tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional assim como o Ministério do Turismo alegaram que a responsabilidade por realizar o processo licitatório é inteiramente do convenente, como consta na Portaria Interministerial no 507, de 24.11.2011, e na Portaria Interministerial no 424, de 30.12.2016, e que não é competência do Ministério repassador de recursos examinar a legalidade dos procedimentos licitatórios realizados pelos entes federados beneficiários de transferências voluntárias no âmbito dos contratos de repasse operacionalizados com a Caixa Econômica Federal. 7. Nesse mesmo sentido, a Caixa teria respondido ao MDR que 'a competência para verificação dos aspectos legais e éticos do processo licitatório realizado é do Proponente. Essa verificação extrapola a competência da Caixa enquanto instituição financeira para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto' e, diante dessa manifestação, o aludido ministério teria encaminhado o respectivo ofício, em 14/1/2021, ao Município de Cruz das Almas - BA para a adoção das providências cabíveis. 8. Ademais, verificou-se que ambos os ministérios relataram incapacidade operacional e dificuldades legais para atender as determinações prolatadas pelo referido Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara pelo Tribunal. 9. Diante desta situação, a unidade técnica propôs a conversão da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara em recomendação ao Município de Cruz das Almas/BA para que fossem adotadas providências cabíveis com vistas à apuração dos indícios de irregularidade apontados no presente processo, tendo anotado que a medida fixada pelo item 1.7.1 do aludido acórdão poderia ser melhor cumprida pela própria entidade condutora dos certames licitatórios. 10. Em assim sendo, foi exarado o Acórdão 9723/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 21): ' (...) 1.7.1. determinar, em complemento ao item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara , que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração pública dos recursos federais pelo Município de Cruz das Almas - BA adote as providências cabíveis com vistas à apuração dos indícios de irregularidade apontados na presente representação, sem prejuízo de, se necessário, passar a promover o efetivo ressarcimento do eventual dano ao erário por intermédio da subsequente tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo a referida administração pública informar o efetivo resultado dessas providências ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Turismo para que, em efetivo cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara , informem o TCU sobre o pleno cumprimento das medidas ali proferidas dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Turismo, além do envio das referidas cópias, com o adicional envio da integral cópia deste processo em meio eletrônico, à administração pública dos recursos federais pelo Município de Cruz das Almas - BA, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 do presente Acórdão dentro dos respectivos prazos ali fixados; e (...) ' 11. Após a publicação deste Acórdão, foram remetidos os ofícios comunicando as determinações ao Município de Cruz das Almas/BA (peça 22), ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR (peça 23) e ao Ministério do Turismo (peça 24), conforme resumo ilustrado no documento intitulado 'Despacho de conclusão das comunicações processuais' (peça 28). 12. O Ministério do Turismo, por intermédio do Ofício no 2192/2021/AECI (peça 42), formalizou ao Ministro Relator pedido de dilação de prazo, até 31 de janeiro de 2022, para atendimento à determinação contida no Ofício no 40347/2021-TCU/Seproc, expedido por conta do Acórdão 9723/2021-TCU-Segunda Câmara . 13. Não obstante o deferimento do supracitado pleito, conforme análise contida na peça 44, houve despacho do Relator (peça 46) que considerou que o pedido de prorrogação de prazo perdeu o objeto diante dos elementos juntados pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo à Peça 45, resultando no encaminhamento dos autos deste processo para unidade técnica para dar prosseguimento a instrução. Exame técnico 14. Preliminarmente, importa destacar que o município de Cruz das Almas/BA realizou as Tomadas de Preço n.os 1, 2, 3 e 4/2020 com recursos do MDR, conforme detalhamento a seguir: a. Tomada de Preço n.o 1/2020-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação de vias no Bairro Ana Lúcia, no município de Cruz das Almas - BA, com recursos do Contrato de Repasse no 867391/2018/MCIDADES/CAIXA, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital -Valor Global Estimado: R$ 458.060,08 -Dia/Horário: 9/6/2020, às 08h30min; b. Tomada de Preço n.o 2/2020-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução do Saldo Remanescente das obras/serviços de pavimentação de vias nos bairros Itapicuru (Contrato de Repasse n.o 846020/2017), José Augusto Sampaio-II (Contrato de Repasse n.o 849239/2017), José Augusto Sampaio-I (Contrato de Repasse no 829931/2016), Chapadinha (Contrato de Repasse no 829510/2016) Pumba (Contrato de Repasse no 828361/2016), e Complemento da Drenagem no bairro José Augusto Sampaio-I (Contrato de Repasse n.o 829931/2016), no município de Cruz das Almas - Bahia, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. - Valor Global Estimado: R$ 1.316.427,76 -Dia/Horário: 10/06/2020, às 08h30min; c. Tomada de Preço n.o 3/2020-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação de vias, no Bairro da Primavera, no município de Cruz das Almas - BA, com recursos do Contrato de Repasse OGU no 867400/2018 - Operação no 1053859-16, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. - Valor Global Estimado: R$ 233.151,32 -Dia/Horário: 15/06/2020, às 8h30min; d. Tomada de Preço n.o 4/2020-Objeto: Contratação de empresa visando a execução de obras de pavimentação e drenagem na rua Gerson Maia, Rua Otávio Mangabeira e Rua B, no bairro Itapicuru, pavimentação e drenagem na rua Alto da Fonte e Rua das Flores, no bairro Sapucaia, e pavimentação na Rua Mané Garrincha, Rua Nicássio de Oliveira, Travessa Manoel Alves da Silva, Rua Zeco Pereira, Terceira Travessa Amélia Pereira, Rua João Gonçalves Moura e Rua Adalberto Passos, no bairro Touquinha, no município de Cruz das Almas, de acordo com as planilhas orçamentárias, anexos deste edital. Valor Global Estimado: R$ 1.060.000,00-Dia/Horário: 18/6/2020, às 8h30min; 15. Entretanto, a Tomada de Preço n.o 5/2020 foi realizada com recursos do Ministério do Turismo: e. Tomada de Preço n.o 5/2020-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra para construção da segunda etapa da Praça de Eventos, no município de Cruz das Almas - BA, com recursos do Contrato de Repasse MTUR no Processo 800917/2014-2 a Etapa, Operação n.o 1014447- 92/2014, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. -Valor Global Estimado: R$ 1.360.000,00 -Dia/Horário: 22/6/2020, às 8h30min. 16. Assim, das informações encaminhadas pelo Ministério do Turismo em resposta ao Ofício 4.0347/2021-Seproc vale destacar que a Prefeitura de Cruz das Almas/BA, por intermédio do Ofício GAB/PMCA n.o 1/2022 (peça 45, p. 14-15), de 3/1/2022, assinado pelo prefeito Ednaldo José Ribeiro, encaminhou ao Ministério do Turismo, relatando que os pleitos dos processos de Licitação TP n.o 1/2020, TP n.o 3/2020 e TP n.o 4/2020 já haviam sido concluídos, sendo que as duas primeiras já estavam em fase de prestação de contas final, enquanto a licitação TP n.o 2/2020 encontra-se em fase de conclusão dos seus objetos. Tais afirmações puderam ser confirmadas em consulta ao Portal da Transparência. 17. Consta ainda nesse Ofício GAB/PMCA no 1/2022 (peça 45, p. 15) o relato de que após a posse da nova gestão municipal que aconteceu em janeiro de 2021, foi implantada uma comissão para averiguar todos os convênios remanescentes inclusive os processos licitatórios, sendo constatado que algumas empresas que participaram da licitação TP n.o 5/2020, não existam realmente nos endereços informados, relatando de que tal fato que teria ensejado o distrato com a empresa TN Locadora e Serviços que havia sido declarada como vencedora do certame para a Construção da Praça de Eventos (Etapa II), fruto da relação deste Município com esse Ministério, tendo como objeto esse contrato a construção da Praça de Eventos (II Etapa), relativa ao Contrato de Repasse no 1014447-92/2014 (SICONV 800917/2014). 18. O Ministério do Turismo declarou ainda que a Caixa Econômica Federal, Mandatária da União, mediante o Ofício n.o 505/2021/GEOTR esclareceu que não foi realizado desbloqueio de recurso referente a esse retromencionado contrato de repasse para efetuar pagamentos à aludida empresa contratada por intermédio da Tomada de Preço n.o 5/2020, apesar da gestão municipal anterior ter expedido ordem de serviço para início das obras. 19. Outrossim, o Ministério do Turismo afirmou que o referido contrato de repasse teve análise de reprogramação concluída pela Caixa em 4/5/2021 possibilitando a realização de nova licitação para contratar outra empresa para executar a construção da Praça de Eventos (II Etapa). 20. Nesse sentido, o Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, Edição 443/Ano 2021, de 21/12/2021 (peça 47, p. 2-4), apresentou publicação do Ato Adjudicatório e Homologatório n.o 3/2021-CP, Processo Administrativo No 364/2021, fazendo prova de que o Prefeito Municipal Ednaldo José Ribeiro, da cidade de Cruz das Almas/BA, homologou e adjudicou processo licitatório referente à contratação de empresa JD2 Engenharia e Locações Ltda. (para construção da Praça de Eventos (Etapa II), no valor Global de R$ 1.508.000,00, tendo em vista o distrato realizado com a empresa TN Locadora e Serviços, contratada por intermédio da Tomada de Preço n.o 5/2020, portanto sanando desta forma os indícios de irregularidade sobre a questão levantada apontando empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), deixando-se de configurar possível existência de 'empresas fantasmas' ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras relativa ao Contrato de Repasse no 1014447-9212014 (SICONV 800917/2014). Conclusão 21. Por oportuno, uma vez analisada as informações e esclarecimentos prestados pela Caixa Econômica Federal, pelo Município de Cruz das Almas/BA, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e notadamente pelo Ministério do Turismo, em cumprimento ao monitoramento das determinações efetuadas por meio do Acórdão 9723/2021-TCU-Segunda Câmara , de Relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, prolatado em complemento à determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 12529/2020-TCU-Segunda Câmara , pode-se concluir que este processo atingiu seu objetivo pelo qual fora constituído, haja vista que as Tomadas de Preço n.os 1, 2, 3 e 4/2020 com recursos do MDR encontram-se com o objeto concluído e alguns deles com a prestação de contas já aprovadas, conforme pode ser verificado no site do Portal da Transparência, bem como a constatação de que houve o distrato com a empresa TN Locadora e Serviços, contratada por intermédio da Tomada de Preço n.o 5/2020, e tendo em vista ainda a homologação e adjudicação do processo licitatório referente à contratação de empresa JD2 Engenharia e Locações Ltda. para construção da Praça de Eventos (Etapa II), o que elide os indícios de irregularidade sobre a questão levantada apontando empresas contratadas sem estarem em funcionamento nos endereços previstos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), portanto deixando-se de configurar possível existência de 'empresas fantasmas' ou sem a efetiva capacidade operacional para a execução das obras relativa ao Contrato de Repasse no 1014447-9212014 (SICONV 800917/2014). Proposta de encaminhamento 22. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo considerar cumpridas as determinações proferidas nos itens 1.7.1 dos Acórdãos 12.529/2020 e 9.723/2021, ambos da 2a Câmara e seu arquivamento com fundamento no inciso V, do art. 169 do Regimento Interno do TCU. " Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar o cumprimento da aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a SeinfraUrbana propôs o subsequente encerramento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada nos itens 1.7.1 dos Acórdãos 12.529/2020 e 9.723/2021, da 2a Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.751/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Município de Cruz das Almas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Turismo, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 026.841/2020-7 , nos termos do art. 169, V, do RITCU.